Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711882-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELITA BATISTA MENEZES RODRIGUES AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELITA BATISTA MENEZES RODRIGUES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711930-28.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 229928279 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a agravante objetivava compelir o plano de saúde a autorizar e custear a realização da cirurgia de gastroplastia redutora pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, incluindo todos os honorários médicos e materiais necessários, sob pena de multa diária. Na oportunidade, o d. juízo a quo destacou que não foi anexado aos autos a recusa da ré, apenas um e-mail enviado de terceiro, comunicando a recusa. Consignou, ainda, que o relatório médico não tem indicação de urgência para realização do procedimento cirúrgico vindicado. Em suas razões recursais (ID 70251581), a agravante sustenta que foi diagnosticada com várias comorbidades, tais como dislipidemia, hiperuricemia, resistência à insulina, incontinência urinária de esforço, esteatose hepática, apneia do sono grau acentuado, com indicação de uso do CPAP, esofagite de refluxo, além de lombalgia crônica e artralgias dos joelhos e tornozelos, decorrente de seu quadro de obesidade mórbida (CID. E.66.8). Ressalta que, em razão de seu quadro de saúde, lhe foi prescrita a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia, pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, a fim de evitar o agravamento de seu quadro de saúde, inclusive, com risco de danos irreparáveis à saúde e de óbito. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na obrigatoriedade contratual do custeio de tratamentos de saúde decorrente de moléstia contratualmente coberta pelo plano, nos termos da Lei n. 9.656/98. Aduz que a operadora de saúde agravada negou a autorização do procedimento cirúrgico, apresentando como justificativa, que a cirurgia indicada pelo médico assistente não preenchia os requisitos da DUT no 27. Destaca que a agravante preenche todos os requisitos elencados na mencionada DUT. Assevera que a recusa, na verdade, se deu em razão de supostas “doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo. Após a análise da documentação, verifica-se que a beneficiária possui doenças inflamatórias do trato digestivo superior, dessa forma, não sendo possível prosseguir com a autorização”. Defende que tal argumentação não consta na referida DUT. Com estes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de compelir a agravada a autorizar e custear a realização da cirurgia de gastroplastia redutora pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, a ser realizada por profissional credenciado e em hospital também credenciado ao plano de saúde agravado, sob pena de multa diária. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID 228449541 do processo originário). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, com vistas a determinar que o plano de saúde autorize e custeie a realização da cirurgia de gastroplastia redutora pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, incluindo todos os honorários médicos e materiais necessários. De início, cabe pontuar que, de acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Dessa forma, uma vez que a agravada INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. não se enquadra como entidade de autogestão, ao caso em exame, aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Nessa senda, devem ser observados os preceitos da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória. A Diretriz 27 da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS dispõe o que segue: 27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2a 49,9 Kg/m2, com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2. Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relação risco benefício; d. hipertensão portal, com varizes esofagogástricas; doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condições de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal não tratada e tumores endócrinos. No caso em apreço, registra-se que a agravante, que conta com 43 (quarenta e três) anos de idade, é beneficiária do plano de saúde “Blue Start ENF AD+, de abrangência nacional, conforme documentos acostados nos IDs 228448857 e 228448860 dos autos de referência. De acordo com o relatório emitido pelo médico cirurgião Dr. Rafael Galvão (CRM /DF 12950) acostado no processo de origem (ID 229311125), a agravante apresenta quadro de obesidade mórbida, com IMC 37,6kg/m2, com várias comorbidades, tais como dislipidemia, hiperuricemia, resistência à insulina, incontinência urinária de esforço, esteatose hepática, apneia do sono grau acentuado, com indicação de uso do CPAP, esofagite de refluxo, além de lombalgia crônica e artralgias dos joelhos e tornozelos, decorrente de seu quadro de obesidade mórbida (CID. E.66.8), razão pela qual lhe foi prescrita a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia, pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia. Registra-se que o mencionado relatório médico não esclarece quanto ao preenchimento dos requisitos da DUT estabelecida no Brasil, apenas que a paciente tem IMC maior que 35kg/m2. Contudo, apesar de consignar a gravidade do quadro de saúde da agravante, não foi descrita, no relatório médico de ID 229311125 (origem), situação de urgência ou emergência na realização da cirurgia. Isso porque, a despeito de o médico assistente pontuar a imprescindibilidade da gastroplastia, uma vez que o excesso de peso implica em riscos à saúde da paciente, a leitura do relatório permite inferir que o procedimento, apesar de indispensável, não possui o caráter de urgência propriamente dita. Com efeito, embora o relatório médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico de gastroplastia, não fora descrita situação de urgência apta a ensejar a necessidade de imediata cirurgia, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Nesta senda, o deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao presente caso, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTA REDUTORA COM BYPASS GÁSTRICO EM “Y” DE ROUX. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. PLEITO LIMINAR INVIÁVEL. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de concessão de liminar em tutela de urgência, tendo por fundamento a negativa de aprovação de intervenção cirúrgica, denominada de “gastroplastia redutora com bypass gástrico em “y de roux” por videolaparoscopia”, pela requerida, haja vista o cancelamento efetuado por esta, em 08/2024. 2. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não se encontram presentes, na forma do previsto no art. 300 do CPC, que demandam a presença conjunta do risco de dano ao direito ou ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito. 2.1. Não restou demonstrada, na espécie, a urgência necessária, ao lado da probabilidade do direito, para a concessão de tutela de urgência nos autos originários, tendo em vista que não basta para a antecipação pretendida a mera recomendação genérica da cirurgia com o uso de expressões como o “caráter de urgência” ou que “a cirurgia é indispensável para evitar o agravamento do quadro que pode trazer risco à sua vida.” 2.2 Ademais, os documentos acostados pela requerente não descrevem risco de morte súbita ou outra circunstância de excepcional consequência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1979004, 0746414-09.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DE CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE E RISCO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A conclusão acerca da procedência das alegações da parte autora de que o plano de saúde está obrigado a custear a cirurgia que lhe foi prescrita exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados. 3. Não se vislumbra risco de dano caso postergada a realização da cirurgia prescrita à autora, já que os relatórios médicos que instruem a petição inicial não indicam urgência. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1931604, 0727510-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear todos os procedimentos necessários para a cirurgia bariátrica - gastroplastia, bem como todos os materiais e internação hospitalar necessários. 3. Apesar dos laudos apontarem para a necessidade de realização do procedimento, não há qualquer menção à urgência, emergência ou risco de vida imediato e complicações sérias à saúde da agravante, acaso a gastroplastia não seja realizada de pronto, imediatamente. Não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. 4. Inviável o deferimento do pedido alternativo, qual seja, a tutela de evidência, visto que ainda existem questões que demandam maior apuração e averiguação, em especial, a carência contratual relacionada à doença preexistente da agravante (obesidade). 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1929713, 0730230-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU HOSPITALAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - ATM. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A simples alegação de haver chance de agravamento dos problemas médicos enfrentados pela parte não caracteriza a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a legitimar a concessão da tutela de urgência. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1643739, 07209496620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização do procedimento de cirurgia de gastroplastia, conforme destacado pelo Juízo de origem, é mister que seja formado o contraditório e resguardada a ampla defesa, através da cognição judicial plena e exauriente. A ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, obsta, nesse momento, a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2025 às 18:03:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora